Tribunal: TJDFT
Processo: 0702258-64.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702258-64.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. APELADO: ANA DULCE BEZERRA DA CRUZ D E C I S Ã O Em relação ao pedido de concessão da Gratuidade de Justiça, pleiteado pela parte apelante desde a distribuição do feito e já indeferido em outro momento por esta 3a Turma Cível, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0728637-50.2020.8.07.0000, entendo que não houve qualquer alteração na situação financeira da apelante desde a anterior apreciação, razão pela qual, valendo-me dos argumentos já despendidos, entendo que o pedido deve ser indeferido. Conforme já dito, o Código de Processo Civil, ao dispor sobre a gratuidade de justiça, fez expressa menção em seu artigo 98 quanto ao cabimento do benefício às pessoas físicas e jurídicas. Entretanto, o artigo 99, §3o do mesmo diploma legal pontua que somente há presunção de veracidade na alegação deduzida exclusivamente por pessoa natural. Logo, no caso de pessoas jurídicas, estas devem comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. No caso em apreço, a parte BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, requer a concessão da gratuidade da justiça, sob o argumento de que se encontra em situação de extrema fragilidade financeira, sobretudo, em virtude da falência decretada, em 12 de agosto de 2015, pelo Juízo da 2a Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo nos autos do processo no o 1071548-40.2015.8.26.0100. Certo é que o simples fato da empresa se encontrar em liquidação extrajudicial não lhe confere por si só o direito aos benefícios da justiça gratuita devendo a pessoa jurídica comprovar cabalmente sua situação de miserabilidade, o que, da análise dos autos, verifico que não restou devidamente demonstrada. A concessão da gratuidade de justiça afigura-se indevida no caso vertente devido ao fato que o recolhimento efetivo das custas processuais e de outros encargos daí decorrentes não representa um encargo financeiro insuportável para a agravante. Os documentos acostados aos autos não autorizam necessariamente a afirmação da precariedade financeira da agravante, diante, inclusive, da modicidade das custas exigidas por esta Corte de Justiça. Além disso, não há disposição legal que autorize o diferimento do recolhimento das custas iniciais para o final do processo. Desse modo, verifica-se que, como já decidido por esta Corte de Justiça em relação à instituição em questão, o fato de se encontrar em liquidação extrajudicial não lhe confere por si só o direito à gratuidade de justiça, bem como inexiste disposição legal que autorize o diferimento do recolhimento das custas iniciais ao final do processo. Nessa esteira, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de Justiça. Intime-se a recorrente para recolher o preparo, em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Por fim, caso recolhido o preparo, retornem conclusos para julgamento, COM PRIORIDADE, haja vista a existência de minuta de voto. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2025 17:05:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora